Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720936-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALCIONE LIMA ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.876,23 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), para cumprimento do disposto no artigo 42 do CDC - dobra, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso da fatura e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A recorrente Neoenergia Distribuição Brasília S/A pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, justificar o pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, limitando-se a deduzir pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora